Tribunal: TCU
Processo: 012.180/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 427/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela empresa O2 Soluções em Tecnologia Digital Ltda, com pedido de medida cautelar inaudita altera parte, requerendo a suspensão cautelar do Pregão Eletrônico (PE) 4/2022, promovido pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), com vistas à aquisição de solução de tecnologia da informação e comunicação de área de armazenamento para backup de dados, com garantia técnica de hardware e firmware por 60 (sessenta) meses, incluindo prestação de serviços de Instalação e Configuração Físicas, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Considerando que a empresa representante se insurgiu contra as seguintes supostas irregularidades no certame, que levaram à classificação da empresa vencedora, VS Data Comércio & Distribuição Ltda: (i) aceitação de proposta técnica que não atendia aos requisitos do instrumento convocatório e; (ii) juntada irregular de novos documentos pela empresa que saiu vencedora na fase de lances; considerando que, em face dos apontamentos, foram realizadas oitiva prévia e diligência saneadora junto à Ancine e oitiva da empresa VS Data Comércio & Distribuição Ltda., com vistas à obtenção das informações necessárias à análise da matéria e do pleito de cautelar suscitado, conforme autorização em Despacho do Relator (peça 19); considerando que, reunidas as informações e manifestações, a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI) produziu nova instrução à peça 53, avalizada pelo pronunciamento de peça 54, na qual consignou que as alegações da empresa representante se revelaram improcedentes, uma vez que não houve irregularidade na aceitação da proposta técnica da licitante quanto ao atendimento dos requisitos do termo de referência, nem mesmo juntada irregular de novos documentos pela empresa que saiu vencedora na fase de lances, pois não configurou alteração da proposta a simples inserção da descrição ao nome do modelo ofertado. considerando não restar configurado o periculum in mora ao reverso, o qual corresponde à possibilidade de a adoção da medida cautelar causar dano irreparável ao patrimônio público, à administração pública e ao funcionamento dos serviços públicos, ou, ainda, "prejuízo superior àquele que se pretende evitar". considerando, assim, que a AudTI, em suas conclusões à instrução na peça 53 e despacho à peça 54, alvitra o conhecimento da representação, o indeferimento da cautelar pleiteada e, no mérito, o julgamento por sua improcedência. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, e de acordo com os pronunciamentos da AudTI, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c o art. 237, inciso VII, e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; b) indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela representante, em face da ausência dos requisitos necessários à adoção dessa providência; c) considerar a representação, no mérito, improcedente; d) dar ciência deste acórdão, da instrução de peça 53 e do pronunciamento de peça 54, à Agência Nacional do Cinema (Ancine), à empresa representante, O2 Soluções em Tecnologia Digital Ltda., e à VS Data Comércio & Distribuição Ltda.; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso II, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 012.180/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: VS Data Comercio & Distribuição Ltda. (CNPJ 07.268.152/0001-19). 1.2. Unidade: Agência Nacional do Cinema (Ancine). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Fabiano Siqueira Soldaini (OAB-RJ 123632), representando O2 Soluções Em Tecnologia Digital Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.